Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-76.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENTREGA DAS CHAVES. EFETIVA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. PAGAMENTO DO ALUGUEL. MÊS JÁ USUFRUÍDO. ENCARGOS ACESSÓRIOS. ÁGUA E LUZ. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. NATUREZA PESSOAL. PAGAMENTO SUPERVENIENTE AO INGRESSO DA AÇÃO. VALIDADE. DEVOLUÇÃO DO BEM. CONDIÇÕES PARA NOVA HABITAÇÃO.

1. A entrega das chaves ao locador ou depositada em juízo é o marco considerado para fins da extinção da relação locatícia e, portanto, como efetiva devolução do imóvel.

2. Nos termos do art. 20 da lei de locações, há uma presunção de que o aluguel pago refere-se ao mês já usufruído.

3. O locatário, em regra, é o responsável pelo pagamento dos encargos de água e luz, pois possuem natureza pessoal.

4. O pagamento da conta de água e luz, superveniente ao ingresso da ação, tem o condão de caracterizar o efetivo adimplemento, especialmente se o contexto indicar que o pagamento foi de boa-fé, em homenagem à vedação do enriquecimento ilícito.

5. O locatário deve devolver o bem em condições para nova habitação.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso.